Tribunal: TJMT
Processo: 0019265-43.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019265-43.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONISIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 103.547.601-06 (APELADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MARIA CRECIANE SILVA ARAUJO - CPF: 072.593.643-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO – VÍTIMA DE 15 ANOS DE IDADE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – CONTRADIÇÕES – LAUDO PERICIAL QUE NÃO CORROBORA A VERSÃO DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a palavra da vítima é contraditória quanto a dinâmica dos fatos como ocorreram e sua alegação de que teria sofrido agressão física, de ficar roxa, não é detectada pelo Exame pericial realizado horas depois, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença editada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação penal cód. 465968,
absolveu LEONISIO CARDOSO DA SILVA
, da prática do crime
de estupro contra vítima de 15 anos de idade
(art. 213 § 1o do Código Penal)
nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, juntadas às pags. 287/302-PDF, requer a condenação do recorrido pelo crime narrado na denúncia, alegando, em síntese,
“... A autoria do delito de estupro praticado pelo apelado LEONISIO CARDOSO DA SILVA contra a vítima Maria CRECIANE SILVA ARAÚJO, restou plenamente demonstrada.”
(pag. 298-PDF).

Nas contrarrazões defensivas, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 343/352-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, manifestou-se pelo
provimento
do recurso acusatório (pags. 568/576-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, visa o MINISTÉRIO PÚBLICO a reforma da sentença que absolveu o recorrido do delito de estupro praticado contra vítima de 15 anos de idade, postulando pela condenação do causado nos termos da denúncia.

Segundo ressai dos autos (pags. 14/16-PDF), no dia 12/05/2016, por volta das 12h40min., na rua 22, Bairro Costa Verde, Várzea Grande, o acusado LEONISIO CARDOSO DA SILVA, teria constrangido a vítima MARIA CRECIANE ARAÚJO,
de 15 anos de idade,
mediante violência e grave ameaça a com ele praticar conjunção carnal.

Ressai que na data dos fatos o réu foi até a residência da vítima a procura de uma babá, o qual foi atendido por FRANCISCA (irmã da vítima), a qual informou que ninguém estava interessado no emprego, fechou o portão e saiu.

Após, o réu entrou e sentou na varanda, então FRANCISCA (irmã da vítima) correu para o interior da casa e pegou sua sobrinha de 03 anos de idade no colo, enquanto isso o acusado abordou a vítima e ordenou que ela o acompanhasse, pois caso contrário mataria o pai dela.

Diante desse fato a vítima acompanhou o acusado até um matagal próximo ao Cemitério do Jardim Primavera, onde ele ordenou que ela tirasse a roupa, pois queria transar com ela e diante da negativa da vítima o indiciado desferiu um soco nas costas dele, derrubando-a no chão. Ato contínuo o réu tirou o short e a calcinha da vítima a força e praticou sexo vaginal chegando a ejacular dentro.

Após, o réu quebrou o chip do celular da vítima e evadiu-se do local.

Por esse fato, LEONISIO foi devidamente processado, e ao final absolvido nos termos da sentença (pags. 267/274-PDF), da qual recorre a acusação postulando o que segue.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

O pleito acusatório é de ver o réu condenado pela prática de estupro praticado, em tese, contra
vítima de 15 anos de idade
(art. 231, § 1o, do CP), argumentando que

“... A autoria do delito de estupro praticado pelo apelado LEONISIO CARDOSO DA SILVA contra a vítima Maria CRECIANE SILVA ARAÚJO, restou plenamente demonstrada.”
(pag. 298-PDF).

Em que pese a irresignação do ministério público, tenho que a
decisão absolutória merece prevalecer
, haja vista que as provas dos autos não são aptas a embasar a condenação.

Ao decretar a sentença absolutória, o juízo de origem
destacou a fragilidade do conjunto probatório coligido no presente caderno processual
, observando que a
vítima prestou declaração contraditória
, e que
o laudo pericial realizado na vítima, não apontou sinais de conjunção carnal
,
nem das lesões que ela disse que teria sofrido,
verbis:

“...no caso vertente, verifico que a vítima não se mostrou firme e nem coerente nas repetidas vezes em que foi inquirida. Ao contrário, as suas declarações são contraditórias e inverossímeis e não guardam sintonia com o Laudo Pericial.”
(Sentença – pag. 268-PDF).

De fato,
as provas colhidas nos autos não são capazes de conduzir a uma condenação de forma segura. Vejamos.

Como bem apontado na sentença,
a vítima foi ouvida duas vezes na fase policial, a qual prestou depoimentos contraditórios,
ora dizendo que caminhou cerca de uma hora com o réu, antes de sofrer os abusos, e que no trajeto teria passado por várias pessoas que cumprimentavam o acusado, sendo que chorava nesse momento mas ninguém suspeitava, ora declarando que ninguém apareceu,

verbis:

“...
Que a vítima acredita que caminhou
por cerca de uma hora, sob ameaças do suspeito
até que chegaram na região do cemitério do bairro Jardim Primavera;
Que a vítima relata que durante o deslocamento pelo bairro Jardim Primavera,
várias pessoas
cumprimentaram o suspeito e ele cumprimentava de volta, fingindo que nada anormal estava acontecendo e
mesmo com a vítima chorando, ninguém suspeitou da atitude do homem
, Que quando chegaram no local no local do fato, um terreno baldio atrás do cemitério ...

Que neste ponto o homem ordenou que a vítima parasse e cessasse o choro mas ela virou as costas para ele, momento que ele desferiu um soco nas costas da vítimas... Que o homem ordenou que a vítimas
se levantasse, parasse de chorar e tirasse a roupa;
Que a vítima se negou e o homem passou a desferir tapas com ambas as mãos nas costas da vítima
; Que o homem derrubou a vítima ao solo e começou a tirar a roupa dela, sendo que a vítima
gritou e o homem desferiu vários tapas em seu ombro e conseguiu tirar o short da vítima..
.Que o homem segurou a vítima pelos braços e tentou a conjunção carnal, momento em que a vítima gritou novamente, então o suspeito pegou uma pedra grande que estava próxima e ameaçou matar a vítima, ordenando que ela parasse de gritar .
Que o homem cometeu a conjunção carnal

e a vítima tentou cessar a agressão, pedindo que o homem a soltasse e saísse de cima dela, mas ele a segurava pelos braços e disse que não soltaria a vítima
, sendo que esta acredita que o suspeito “foi até o fim” de sua intenção,
momento que ele soltou a vítima, saiu de cima dela, pegou o celular dela, tirou o chip, quebrou o chip devolveu o celular para a vítima e ordenou que ela fosse embora sozinha
, sem olhar para trás. Que a vitima vestiu o short e saiu pelo mesmo caminho por onde veio, sendo que pediu socorro pela via e foi atendida por um rapaz que passava em uma motocicleta e levou a vítima de volta para casa; Que a vítima chegou em casa por volta do meio dia e relatou o ocorrido para sua irmã Maria Cristiane que estava chegando em casa na mesma hora ...
(Depoimento da Vítima na polícia no dia 12/05/2016 - pags. 23/21-PDF)
.

“
... Que o homem disse a declarante que era para acompanhá-lo, senão a mataria ali mesmo e depois mataria seu pai; Que o suspeito disse que sabia que o pai da declarante trabalhava no posto Zero Km das 14h00 às 22h00; Que mesmo o suspeito não portando nenhuma arma, mas devido às informações que ele tinha de seu pai e devido às ameaças feitas, a declarante o acompanhou,
Que assim que saíram de sua casa, o suspeito pegou o celular da declarante e após alguns minutos FRANCISCA ligou no celular da vítima e o suspeito atendeu e disse que a declarante não estava, Que a irmã da declarante pensou que era o namorado da declarante, MOISES, pois o suspeito disse: “Que MOISES o que”
e desligou o telefone Que
a declarante alega que acompanhou o suspeito “andando a pé” uma hora e durante o trajeto o suspeito falava para a declarante não gritar e não fazer gestos senão a levaria para algum lugar e mataria
; Que a declarante diz “
PARECE QUE NESSAS HORAS NÃO APARECE NINGUEM
”... Que ao entrar no matagal a declarante
avistou um homem passando na rua e gritou
; Que havia uma pedra grande no chão o suspeito disse que se a declarante não calasse a boca, a desmaiaria ali mesmo com aquela pedra; Que a declarante ficou quieta e o suspeito disse “TIRA A ROUPA QUE EU QUERO TRANSAR COM VOCÊ
”; Que a menor disse que não, e ao se virar de costas para o suspeito, este lhe desferiu um soco nas costas, derrubando-a no chão;
Que então o suspeito tirou o short e a calcinha da declarante, abaixando somente a calça dele até o joelho;
Que então o suspeito manteve relação sexual com a vítima, havendo conjunção carnal
...

Alega que o suspeito ejaculou dentro dela e não utilizou preservativo..
. Que ao terminar o suspeito tirou o chip do celular da vítima, jogou no mato devolveu o celular para a declarante e a mandou embora e disse: “VAI EMBORA E NÃO CONTA PRA NINGUEM SENÃO VOU ATÉ SUA CASA E MATO VOCÊ LÁ MESMO... Que a declarante vestiu a sua roupa e foi embora, Que pediu ajuda para as pessoas que passavam na rua e após algumas recusas em ajuda-la um homem de motocicleta parou e a declarante
pediu que ele a levasse em casa, pois não sabia sair daquele bairro
”, Que o motoqueiro estava sem capacete extra mas como viu que a declarante estava chorando muito a levou mesmo assim próximo a sua casa...
(Segundo d
epoimento da Vítima na polícia no dia 18/05/2016 - pags. 26/28-PDF)
.

Na fase judicial, a vítima
confirmou que o apelante entrou na casa e a ameaçou, dizendo que se ela não o acompanhasse mataria seu pai, que chegando no local (matagal) o acusado teria iniciado as agressões,
declarando, somente em juízo, que teria ficado toda roxa por um bom tempo, que ao contrário do que ela disse na delegacia, em juízo afirmou que conseguiu fugir do réu
, enquanto que na polícia teria dito que o réu a liberou após o coito. Verbis:

“...Promotor: como ele conseguiu praticar? Como é que foi?

Vítima: Ele chegou na minha casa pedindo informação para minha irmã se tinha babá na minha casa, aí minha irmã pegou e falou para ele não, a gente não cuida de criança. Aí ele pegou e falou assim; Ah então tá. E na minha casa tinha dois portões grandes, só que o da frente minha irmã esqueceu de trancar, aí ele pegou, entrou, “choro”, me ameaçou.
Ele falou que se eu não fosse com ele ia matar meu pai,

daí eu fui
. Ele me levou para o matagal,
quando eu cheguei lá ele começou a me bater
, eu pedi para “inaudível’
ele pegou uma pedra e falou que ia me matar se eu não calasse a boca, aí eu fiquei quieta na minha
.
Ele começou a me bater que eu fiquei roxa por um bom tempo...

aí eu consegui fugir dele
, aí bem na estrada do matagal, estava passando um homem aí eu pedi para ele que ele me tirasse de lá, aí o homem me tirou de lá e eu vim embora. Aí a minha irmã já estava ligando para mim, ele pegou quebrou meu celular tirou o chip, minha irmã já estava desesperada porque ela percebeu que a única pessoa que entrou lá diferente foi ele...

Promotor: E nesse matagal o que aconteceu la?

Vítima:
Ele abusou de mim.

Promotor: Esse senhor já é um senhor meio de idade já

Vítima: sim.

JUIZ: A senhora já conhecia ele de outro...?

VÍTIMA: Não (com a cabeça)

JUIZ: Primeira vez que viu?

VÍTIMA: sim (com a cabeça)... nunca tinha visto... e quando foi em novembro, do ano passado... (inaudível)
ai saí sozinha que meu pai tava trabalhando, fui pra escola em Cuiabá, ele começou a me seguir de novo.

JUIZ: aí ele continuou a perseguir a senhora?

VÍTIMA: sim (com a cabeça).

JUIZ: a senhora reconheceu ele na polícia quando ele foi preso? Ele chegou a ser preso?

Vítima: ele foi preso por outro caso também.

JUIZ: pois é mas a senhora foi lá e reconheceu ele como sendo a pessoa que estuprou a senhora?

Vítima: Sim, isso... aí no início desse mês eu tinha ido numa entrevista de emprego com meu pai aí ele achou que eu tava sozinha.. aí ele começou a me perseguir, entrou no ônibus eu desci do ônibus ele desceu junto, eu sobi no ônibus ele subiu junto... ai meu pai foi atrás dele na hora que ele desceu meu pai ligou pra polícia, foram lá e prenderam ele agora não sei com o que tá a situação.”
(Declaração da vítima em juízo – pag. 270-PDF).

LUANA FRANCISCA, irmã da vítima, ouvida na fase judicial, confirma as palavras da ofendida de que, ela teria chegado em casa toda arranhada e dito que o homem que foi atrás de babá tinha levado ela e cometido o abuso.

“era mais ou menos esse horário e meu pai e minha mar tinha saído pro banco e as vezes eles deixam o portão encostado né... como eles saíram a gente tava dormindo tava só eu e minha irmã, a maria e minha sobrinha pequenininha em casa, eles trancou o portão... aí assim que eles saíram eu ouvi bater no portão lá fora aí eu fui, abri o portão e tinha um homem, um senhor... ele bateu no portão atrás de babá...perguntou se a gente era babá ... a gente falou que a gente não conhecia aí logo depois eu entrei, depois eu saí de novo la dentro ele tinha aberto o portão ...aí ele perguntou novamente se nóis era babá eu falei que não , eu entrei, aí nisso que eu entrei eu entrei pro quarto, aí depois quando eu saí lá fora minha irmã já não tava no quarto, eu não sei como isso aconteceu porque na hora que eu entrei no quarto pra poder ligar pra minha mãe pra falar pra ele que tinha um homem, um senhor lá fora que tava procurando babá e tava insistindo, quando eu saí pra procurar minha irmão ela já não tava mais em nenhum quarto...

JUIZ: Você não viu ela saindo não sabe como aconteceu?

FRANCISCA: não... ela falou que quando eu entrei pro quarto ela foi e saiu lá pra fora e nisso ele já levou ela.

JUIZ: e como que ela voltou , depois que ele levou ela?

FRANCISCA: ela falou pra mim e pra minhas irmãs que quando ele levou ela pra um matagal alguma coisa assim lá por primavera, quando ela chegou ela tava arranhada toda arranhada e falou que o homem que tinha ido atrás da babá tinha levado ela. Pra ela voltar ela falou que quando ela saiu correndo desse homem, depois dele ter feito tudo essas coisas com ela, tinha um cara passando de moto que ela pediu ajuda aí nisso o cara trouxe ela até o posto que era perto da nossa casa.

JUIZ: Como é que ele levou tua irmã ?

FRANCISCA: Então ele levou ela de a pé.

JUIZ: você não perguntou pra ela porque que ela não gritou, porque ela disse aqui que ele tinha ameaça de matar o pai de vocês né?

FRANCISCA: Sim... ela falou pra gente que ele sabia onde meu pai trabalhava, que esse tempo meu pai trabalhava num posto de gasolina

e onde minha mãe trabalhava... falou pra ela certinho onde meu pai e minha mae trabalhava”
(Depoimento de FRANCISCA- em juízo- pag. 563).

Na fase policial,
o réu
negou a prática do crime contra a ofendida (pag. 86-PDF), ratificando seu depoimento
em juízo, quase que inteligível, dizendo
que não foi até a casa da vítima e que teria sido outra pessoa que usou seu nome é quem teria feito isso com a vítima.

Eis as provas produzidas em juízo.

In casu
,
as provas são frágeis para a pretendida condenação
, uma vez que, a narrativa da vítima não encontra consonância com outros elementos dos autos, porquanto aduz que sofrera violência física durante os abusos, consistentes em tapas, socos nas costas, ombros, segurada pelos braços e que neste momento o réu estava em cima dela, forçando o ato sexual, que ficou roxa por um bom tempo, versão, em parte, confirmada por sua irmã, LUANA FRANCISCA, de que a ofendia teria sumido e após um tempo voltado
toda arranhada
dizendo que a pessoal que apareceu em sua casa teria praticado o abuso sexual.

Contudo, a narrativa da vítima, com relação as agressões, traz uma conotação de violência que certamente deixaria marcas/vestígios, até porque, diz que recebeu socos, empurrões e, a que tudo indica, o réu teria ficado por cima dela, segurando pelos braços no momento do coito, porém
as evidências dessas agressões não foram comprovadas pelo Exame de Corpo de Delito realizado horas depois, ou seja, no mesmo dia
, onde na descrição da
vítima observou que
“Não há sinais de lesão corporal.”
e que
“apresenta sinais de conjunção carnal antiga, sem sinais macroscópicos de conjunção carnal recente”

(pags. 33 e 34-PDF),
de modo que não constatou, naquele momento, sinais de conjunção carnal recente, nem sinais das alegas agressão sofrida.

A vítima ainda narra em juízo que conseguiu fugir do acusado, porém, no seu depoimento na fase policial disse que deu versão contrária, dizendo que após o agressor concluir a relação sexual ele teria mandado ela embora:

“
Que ao terminar o suspeito tirou o chip do celular da vítima, jogou no mato devolveu o celular para a declarante e a mandou embora e disse: “VAI EMBORA E NÃO CONTA PRA NINGUEM SENÃO VOU ATÉ SUA CASA E MATO VOCÊ LÁ MESMO... Que a declarante vestiu a sua roupa e foi embora”
(pag. 26/28-PDF).

Ainda, temos a versão da vítima feita num primeiro momento na polícia, onde teria dito que caminhou por aproximadamente uma hora com o réu de 66 anos de idade, que encontrava-se desarmado, um momento disse que durante o trajeto várias pessoas cumprimentaram o acusado e que ela estava chorando e ninguém suspeitou de nada, já num segundo depoimento também na polícia declarou o contrário:

“
Que
a declarante alega que acompanhou o suspeito “andando a pé” uma hora e durante o trajeto o suspeito falava para a declarante não gritar e não fazer gestos senão a levaria para algum lugar e mataria
; Que a declarante diz “
PARECE QUE NESSAS HORAS NÃO APARECE NINGUEM
”

Em juízo a vítima nada falou sobre esse fato. A acusação, igualmente poderia ter esclarecido tais fatos, mas também ficou inerte, nada questionando.

Quanto a tese acusatória, de que o acusado está sendo processado por outro crime de estupro, e que seria utilizado do mesmo
modus operandi
para a sua prática, merece ressalva, uma vez que o delito ao qual se refere a acusação (código 258700) o acusado se utilizou de uma faca no pescoço da vítima para a prática do crime bem como houve participação de terceira pessoa que segurou a ofendida, e que teve coito anal, passou as mãos e beijou o corpo todo da vítima e ainda teria ordenado que ela praticasse sexo oral nele.
Desse modo, ao contrário do que deduz a acusação,
o modus operandi
não revela-se idêntico ao ora tratado neste caso.

A decisão condenatória,
só deve ser proferida diante de provas induvidosas
,
que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria,
sob pena de

gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

"(...)
A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo
. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

E neste sentido, trago ainda os ensinamentos de ENRICO DEI FLAMARION MALATESTA, verbis:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir;
...
Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei.
"
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Ademais, não se olvida, considerando o princípio constitucional da não culpabilidade, exigir do réu a prova da sua inocência, mas à acusação comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

Com efeito,
a mantença da absolvição é medida que se impõe
, visto que a prova produzida sob o crivo do contraditório não revela de forma suficiente levar a uma condenação, casos em que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colher-se os seguintes julgados:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO E FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS DA CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria e da materialidade delitivas, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”
(Ap 19898-36.2013.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APONTE INCRIMINADOR INSEGURO – DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, FORTE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO

- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora presentes indícios de autoria, não há elementos

suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o

enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.
(Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020